Tribunal: TJDFT
Processo: 0743548-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Ementa: DIRETO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E EVITAR REITERAÇÃO DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado, em favor do paciente contra decisão proferida, em plantão judiciário, pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Riacho Fundo que decretou a prisão preventiva do ofensor após o suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, caput, da Lei Maria da Penha) deferidas em favor da suposta vítima.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou a prisão preventiva seria justificável no caso concreto ou estaria pautada em fundamentação genérica e inidônea acerca dos fatos ocorridos.
III. Razões de decidir
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal ou abuso de poder.
4. A prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti, baseado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria, ­ e o periculum libertatis, baseado no perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
5. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência, em contexto de violência doméstica e familiar. O fundamento da garantia da ordem pública está devidamente justificado na necessidade de proteção da suposta vítima, diante do risco de reiteração criminosa e da insuficiência de medidas cautelares alternativas. Desta feita, a prisão preventiva não se confunde com a antecipação de pena e não viola o princípio da presunção de inocência, tendo caráter cautelar para proteção da suposta vítima.
IV. Dispositivo
6. Habeas corpus conhecido e, no mérito, denegado.